Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727939-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON FIEL DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu impugnação à penhora. O executado/agravante alega, em síntese, que: 1) se a dívida estava em R$ 113.895,14 quando da adjudicação do imóvel pelo condomínio agravado por R$ 130.000,00, haveria um crédito de mais de R$ 16.000,00 em favor do ora agravante, e não um saldo devedor de R$ 72.917,94; 2) em razão da sua natureza propter rem, as despesas condominiais passam a ser de responsabilidade do novo proprietário (no caso, o próprio condomínio adjudicante), exonerando o agravante e extinguindo o cumprimento de sentença; 3) o imóvel foi adjudicado em 03/10/2018 e os autos ficaram aguardando indicação de bens passíveis de penhora até 07/07/2021, ensejando a prescrição intercorrente. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja arquivado o cumprimento de sentença por conta da inexistência de dívida com a adjudicação do imóvel pelo condomínio agravado ou, então, seja reconhecida a prescrição intercorrente. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as questões relativas ao valor do imóvel e da dívida na data da adjudicação encontram-se preclusas (decisões de ID 28639264 - Pág. 60 e ID 28639264 - Pág. 149, proferidas ainda em 2018 e não reformadas em grau recursal). Já em relação à natureza propter rem dos débitos condominiais, o fato de o imóvel ter sido adjudicado ao próprio condomínio credor não extingue o cumprimento de sentença porque há débito remanescente, pois o valor da dívida, à época, já superava o valor do imóvel. Por fim, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois somente em 10/10/2019 foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano (CPC/2015 921 § 1o), findo o qual se iniciaria o prazo de 5 anos para a ocorrência da prescrição intercorrente (decisão de ID 28639264 - Pág. 214). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator